Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
SERVIDOR INATIVO – Investigador da polícia civil - Aposentadoria com proventos referentes à 1a Classe - Admissibilidade – A mudança de classe não implica em mudança de cargo – Desnecessária a permanência na mesma classe por cinco anos – Sentença que concedeu a segurança confirmada – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.